Tribunal: TJMT
Processo: 1025898-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025898-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), DIEGO LOPES DOS SANTOS - CPF: 090.196.961-30 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHULIO MARCOS SOUZA LEANDRO - CPF: 061.813.401-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA GAMA LIMA - CPF: 066.532.071-02 (TERCEIRO INTERESSADO), R. B. F. - CPF: 067.361.461-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS,
associação para o tráfico, PORTE ILEGAL de arma de fogo de uso permitido, receptação e corrupção de menores
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETO DOS DELITOS E RISCO DE REITEÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito.

2. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do risco da reiteração delitiva, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque o comportamento do paciente, em tese, revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Diego Pereira de Igreja, em favor de
Diego Lopes dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum.

O paciente foi preso em flagrante no dia 1o de dezembro de 2020, conforme infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1004205-13.2020.8.11.0086, em trâmite no juízo acima mencionado, cuja custódia foi convertida em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte

ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação e corrupção de menores. (arts. 35 e 33 da Lei n. 11.343/2006, art. 14 da Lei n. 10.826/2003, art. 180 do Código Penal, e Art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

Registra, a impetrante, que
inexistem indícios do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores em desfavor do PACIENTE.
Além disso, aduz que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do acusado, bem como que, no caso em tela, não restaram consignados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Afirma, ademais, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa, exerce ocupação lícita e foi flagrado na posse de pequena quantidade de drogas sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 69976451. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 71361503, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 72327454, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, faz-se imperioso salientar que em relação ao argumento segundo o qual os indícios de autoria no presente caso são falhos, pois o paciente não teria cometido nenhum dos delitos imputados a sua pessoa, é necessário ressaltar que a análise dessa tese demanda exame aprofundado de todo conjunto de provas, medida que não pode ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Aliás, confirmando a premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, portanto, na estreitíssima via de cognição sumária do
habeas corpus
, foi aprovado o Enunciado n.

42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”. Motivo pelo, a discussão se o paciente é culpado ou não, é matéria que cabe ao magistrado de primeiro grau apreciar, após a devida instrução do processo
.

No que se refere à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à sua prolação, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a
garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos praticados e possibilidade da reiteração delitiva do acusado.

A propósito, eis parte da referida decisão:

[...] A autoridade policial representou pela prisão preventiva dos três autuados e pela devassa de dados nos aparelhos celulares apreendidos, pedidos que contaram com parecer favorável ministerial.

A defesa dos flagranteados juntou pedido de liberdade provisório.

Pois bem.

Segundo consta, na data dos fatos a equipe de investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos estava verificando/investigando uma denúncia de tráfico de drogas, nas proximidades do bairro Flor do Pequi II, quando próximo ao Centro Desenvolver avistaram um veículo Gol, de cor preta, placa NTZ- 7273, parado em frente ao local indicado na denúncia.

Informaram que, em razão das denúncias, realizaram a abordagem das pessoas que estavam dentro do carro, sendo constatado que este se tratava de um veículo que realiza transportes de passageiros via aplicativo, do tipo “uber”, sendo que, de imediato, localizavam em uma mochila que estava em posse do suspeito Diego Lopes dos Santos uma arma de fogo do tipo pistola, da marca Taurus, modelo PT 840, cal 40, no SGN 16867, municiada com doze munições, sendo esta arma pertencente à Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, relacionada ao BO PM 2019.136705, o qual noticiou o extravio da referida arma de fogo, razão pela qual, fora dada voz de prisão ao increpado Diego pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Aduzem que, logo após, saiu da residência a namorada do suspeito, a autuada Juliana Gama de Lima, “Juju Perigosa”, em posse de uma mochila, sendo que, em revista, foi localizada nessa mochila uma trouxinha de substância análoga à maconha e dinheiro em notas trocadas (cinco notas de de reais, uma de cinco reais e duas de dois reais).

Informam que, em continuidade às diligências, foram até a casa do suspeito Diego Lopes, no bairro Bela Vista, com a finalidade de buscarem seus documentos pessoais, sendo que, ao chegarem ao local, avistaram pela janela da residência uma porção de maconha em cima de um rack da sala, além de notarem a presença de pessoas no interior do imóvel que se recusaram a sair e/ou abrir a porta, motivo pelo qual foram iniciadas buscas no local, ocasião em que localizaram o autuado Jhulio Marcus Souza Leandro, vulgo Fantasma, que possuía mandado de prisão pendente de cumprimento, expedido pela Comarca de Cuiabá/MT.

Notou-se, ainda, que o suspeito Jhulio estava acompanhado de uma menor de idade, a adolescente Raissa Batista Ferreira, e logo que a equipe adentrou no local, já efetuou a apreensão da porção de substância análoga à maconha que estava no rack, além de um pequeno pote plástico contendo resquícios e sementes de substâncias análoga à maconha e um caderno destinado à contabilidade do comércio de entorpecentes, uma munição calibre .38 e um rolo de papel filme para embalar a droga para venda.

Ressaltam os condutores que
nas anotações contidas no caderno destinado à contabilidade da venda dos entorpecentes, estão discriminados o fornecimento de drogas para indivíduos conhecidos como “ Fedô” (Fabiano Ferreira Lima), “Neto” (Francisco Juvi de Almeida Neto”, “ Cavera”(Anderson Correa das Neves), “Kankão”, também conhecido como “Cancão” (Reginaldo Benedito dos Samtos) e “Mussumano”, também conhecido “Mulçumano” (Wemerson da Cruz Martins), conhecidos traficantes atuantes no município, frisando que Wemerson da Cruz Martins , vulgo “Mulçumano”, foi preso na sexta-feira, dia 27/11/2020, por tráfico de drogas, oportunidade em que foi surpreendido com 311 trouxas de maconha, uma trouxa de cocaína e um tablete cortado de maconha, salientando-se que no caderno de contabilidade do tráfico aparece a anotação referente à venda de “ 20g de pó” e de “ meia peça” (em referência a meio tablete) para Mulçumano, o que coincidiria com o material apreendido em posse na última sexta-feira.

Prossigo.

Compulsando os autos, verifico que todas as formalidades exigidas pela quanto à prisão em flagrante preenche todos os requisitos previstos no art.

304 do CPP, e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302, inciso I),

Com efeito, presente o estado de flagrância e não sendo o caso de relaxamento,
HOMOLOGO

as prisões flagranciais.

Sendo assim, prossigo com a análise da situação específica dos flagranteados:

1)

Quanto aos autuados Diego Lopes dos Santos e Jhulio Marcos Souza Leandro:

Nos termos do artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter s prisão em flagrante destes autuados em prisão preventiva (CPP, art. 310, II),
já que há representação nesse sentido.

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses

previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que haja receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida d) que as medidas cautelares diversas a da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

In casu, os crimes supostamente praticados admitem a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois são dolosos e punidos com penas privativas de liberdade máximas, somadas a superior a 04 (quatro) anos, além de estarem preenchidos os demais requisitos legais para sua decretação, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

O fumus comissi delicti está fortemente demonstrado pelos boletins de ocorrência (o destes fatos e o do extravio da arma), auto de apreensão, laudo de constatação preliminar de droga, auto de exame de eficiência de arma de fogo e munições, bem como pelo depoimento das testemunhas e condutores.

Nesse ponto, consigno que apesar da quantidade de entorpecente apreendido ser de pequena monta, as denúncias

anteriores apontando a suposta prática do crime de tráfico de drogas, aliados ao caderno com inúmeras anotações de comercialização de entorpecentes, que dão conta da negociações envolvendo quantidades relevantes de droga )e de natureza diversa, para suspeitos diversos – inclusive, a maioria deles, conhecidos, no meio policial pela prática do referido crime),
ao menos nesse momento inicial
, são suficientes para indicar a suposta prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico.

Outrossim, conquanto a defesa aponte que o autuado Diego não residia com Jhulio (de modo que ele não deveria ter sido autuado pelo crime de tráfico e associação), a menor Rayssa, em seu depoimento em delegacia, é enfática ao afirmar que eles residem juntos e dividem o aluguel. Ademais, a razão que levou os policiais até a casa onde Jhulio foi encontrado com o entorpecente foi justamente o fato de eles se dirigirem à casa de Diego para buscar seus documentos.

Sendo assim, ao menos nesse primeiro momento, tenho que tais fatos formam indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico para autorizar a decretação das segregações cautelares, sem prejuízo de que outras provas a serem produzidas no curso da instrução possam vir a demonstrar o contrário.

Friso que o que se exige para o decreto prisional não é prova cabal de autoria delitiva, mas tão somente indícios, e estes estão razoavelmente demonstrados nos autos em relação a esses dois autuados.

Quanto ao periculum libertatis, tenho que as circunstâncias do caso concreto evidenciam a necessidade da segregação dos autuados como forma de garantia da ordem pública,
dada a gravidade concreta dos fatos
, uma vez que mesmo considerando a pequena quantidade de entorpecente apreendido, as anotações apreendidas não só evidenciam a destinação comercial dessas porções, mas também que os increpados comercializam grandes quantidades de droga. Outrossim, ainda foi apreendida em posse de Diego uma arma de fogo pertencente à polícia militar, municiada, além de outra munição na residência.

Assim, pelo que foi possível extrair do teor do conteúdo do caderno, os autuados, aparentemente faccionados ao Comando Vermelho, seriam responsáveis pelo repasse dos entorpecentes a serem comercializados por outros traficantes, o que, a meu ver, deixa extreme de dúvidas a presença do periculum libertatis, dada a periculosidade social da ação, diante da gravidade concreta da conduta
.

Além disso, a medida também é necessária como evitar a reiteração criminosa, pois, pelo que se tem nos autos, os increpados, em tese, excercem a atividade da traficância habitual e continuamente, assim como anteriormente por outros crimes/atos infracionais.

Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para garantia da ordem pública. Cito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA – PROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS – REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, bem como demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, pois evidenciada a reiteração criminosa, de rigor a decretação da prisão preventiva.

Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram inadequadas e insuficientes diante da insistência na prática de infrações penais, descumprindo constantemente medidas mais brandas já estabelecidas, inclusive praticando-se novo delito após a concessão da liberdade provisória.

(RSE 56771/2018, DES PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)

Valendo ressaltar que o autuado Jhulio, inclusive, ostentava mandado de prisão em aberto e era tido no meio policial como um dos “suspeitos mais procurados do Estado”.

Salienta-se, oportunamente, que o entendimento deste Juízo, seguindo a Recomendação no 62 do CNJ, é o de que autuados por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça não sejam segregados cautelarmente, salvo em casos excepcionais, sobretudo considerando a atual situação da pandemia do Covid-19. Porém, diante do que se tem nos autos, não pode a população se ver a mercê das práticas delituosas dos autuados sem que medidas mais enérgicas sejam adotadas.

Desta feita, por tudo que se extrai dos autos, não há como se dizer que as medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do CPP seriam suficiente para acautelar o meio social, ao contrário, apenas fomentariam nos increpados a sensação de impunidade.

Finalmente, ao contrário do que alega a sua defesa, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o fato de o increpado Diego possuir predicados pessoais favoráveis não constitui nenhum óbice à manutenção da sua segregação cautelar, quando em razão das demais circunstâncias a medida excepcional mostra-se realmente necessária, conforme se restou evidenciado nos autos. Ainda mais no caso dos autos, em que esse autuado é primário, mas confessadamente respondeu por atos infracionais graves, sofrendo inclusive condenação ao cumprimento de medidas sócio-educativa.

Neste sentido, cito entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (ENUNCIADO N.o 43 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Na 101532/2015- TJMT)

Por todo o exposto,
em acolhimento à representação da autoridade policial,
CONVERTO EM PREVENTIVA
a prisão dos autuados
Diego Lopes dos Santos
e
Jhulio Marcos Souza Leandro
, como forma de garantia da ordem pública, com escopo de evitar a reiteração criminosa.

[...]

Destacamos

Verifica-se, pois, do édito judicial acima transcrito, bem como dos documentos apresentados nesta ação que, após denúncias, os policiais abordaram o paciente, oportunidade na qual localizaram em uma mochila que estava em sua posse uma arma de fogo do tipo pistola, da marca Taurus, modelo PT 840, cal 40, n. SGN 16867, pertencente à Polícia Militar do Estado do Mato Grosso. Logo depois, em continuidade às diligências, foram até a casa do acusado e ao chegarem avistaram pela janela da residência uma porção de maconha em cima de um rack da sala, notando, inclusive, a presença de pessoas no interior do imóvel que se recusaram a sair e/ou abrir a porta.

Além disso, durante a diligência realizada na residência do paciente, foram encontrados apetrechos que caracterizam a suposta prática do ilícito em debate:

um pequeno pote plástico contendo resquícios e sementes de substâncias análoga à maconha, um caderno destinado à contabilidade do comércio de entorpecentes, munição calibre 38 e um rolo de papel filme para embalar a droga para venda, motivo pelo qual ele foi preso em flagrante delito.

No citado caderno continham anotações discriminando o fornecimento de drogas para indivíduos conhecidos como traficantes atuantes no município. E, de fato, essa assertiva é verossímil, tendo em vista que no dia 27 de novembro de 2020, Wemerson da Cruz (vulgo Mulçumano), foi preso por tráfico de drogas, e a quantidade de entorpecentes apreendidos coincidiram com os valores anotados no referido caderno de contabilidade do tráfico.

Consta, ademais, destes autos, que possivelmente o paciente integra o Comando Vermelho, sendo responsável pelo repasse de entorpecentes a serem comercializados por outros traficantes, fato, esse, que deixa claro o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta da conduta. E, como se não bastasse, fica nítido de todos os elementos processuais que o acusado exerce a atividade de tráfico continuamente e com habitualidade, razão pela qual é necessária à sua prisão para
evitar a reiteração criminosa.

Assim, não demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Confirmando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

APROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU
.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente seria membro das organizações criminosas denominadas "Comando Vermelho" e "Guardiões do Estado (GDE)", que atuam na prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas (precedentes).

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

4. Ordem denegada.

(HC 614.115/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020)
Destacamos

Daí por que, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
".

Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, é possivelmente traficante que integra o Comando Vermelho, fato, esse, que evidencia a sua elevada periculosidade.

Por outro lado, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Com efeito, acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou nos seguintes termos: [
...]

4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido. (HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017)
Destacamos

Por derradeiro, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é imperativo afirmar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da liberdade dele.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Diego Lopes dos Santos
e, por consequência,

denego a

ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021